Tribunal: TJDFT
Processo: 0742496-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742496-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA EUNICE DE MELO FRANCO DE OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor MARIA EUNICE DE MELO FRANCO DE OLIVEIRA formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de idade (ID 25451070). Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos ou sejam portadores de doença grave são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019, têm esse direito. No presente caso, o documento oficial juntado ao ID 25451071 atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 23.04.1966, logo ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 25451070. 2. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC